Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700124-23.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO APELADO: MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de retirada de pauta, para que seja julgado simultaneamente com o recurso de apelação interposto na ação de usucapião n. 0700239-35.2021.8.07.0008 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator